Tribunal: STF
Processo: RHC 217435
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderli Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA PÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).



    2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”



    3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 680.878 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese: a) a anulação da sua condenação pelo crime de receptação, em virtude de ter sido baseada em ilegal inversão do ônus da prova e; b)“a declaração de atipicidade da conduta classificada como crime de desobediência, sob a alegação de que para o não acatamento da ordem policial de parada há a previsão de sanção administrativa”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso em parecer que restou assim ementado:



    RO NO HC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. INDEVIDO REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DA DEFESA IMPÕEM O VEDADO REEXAME DE TODO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental. Súmula 287/STF. 2. “indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” Precedentes. 3. Não conhecimento ou não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, no caso em exame “as instâncias ordinárias demonstraram a materialidade e a autoria, bem como a ciência da origem ilícita do bem, consignando que cabia ao paciente demonstrar ter adquirido o veículo licitamente, no entanto, este não apresentou nenhum documento que comprovasse o alegado”.  (com meus grifos).



    Confira-se, no ponto, trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (com meus grifos):



    Como bem observou o douto Procurador de Justiça, "Em que pese o recorrente tenha afirmado, tanto na fase policial quanto na judicial, que adquiriu o veículo licitamente, este não apresentou qualquer documento a fim de comprovar o alegado. Além disso, quando inquirido pela Autoridade Policial, afirmou que adquiriu o veículo sem consultar a licitude do bem. Em juízo, no entanto, inovou alegando que um advogado teria consultado os documentos a fim de confirmar a regularidade do automóvel." (sic., fl. 03, evento n. 09, destes autos). 



    Verifica-se, portanto, a presença do dolo nitidamente no fato de que adquiriu o veículo sabendo que ele estava em nome de terceira pessoa ("uma mulher do Estado do Paraná"), completamente estranha à negociação - considerando a ausência de procuração e/ou documento de transferência -, e mesmo assim não efetuou qualquer consulta para saber sobre a procedência do bem. Ora, fosse uma transação lícita não haviam tais erros básicos de negociação. Tem-se por transação lícita aquela em que se paga o valor adequado, há o recibo da transação comercial e recebe-se os documentos do veículo, bem como aqueles referentes para realização da transferência de titularidade, seja financiado ou não. 



    Desta forma, para se acatar a tese defensiva no sentido da inocência do recorrente, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523, ministra Rosa Weber; RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski): 



    A pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do ‘habeas corpus’. Recurso improvido.



    (RHC 83.481, ministra Ellen Gracie - grifei)



    Registro, de outro lado, no que se refere ao delito de desobediência, que o Superior Tribunal de Justiça assim asseverou:



    No tocante ao crime de desobediência, o Tribunal de origem consignou (fls. 382-383): 



    [...] No caso presente, a ordem de parada não foi dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes - casos em que esta egrégia Câmara entende ser possível o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada -, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, que foram acionados para fazer a abordagem do recorrente, em razão de uma suspeita de que ele estaria trafegando pelo bairro na posse de veículo com registro de furto/roubo. 



    [...] embora o apelante negue ter fugido da abordagem policial, essa sua versão está totalmente isolada nos autos. Em contrapartida, como se observa da transcrição dos relatos acima, as testemunhas acusatórias foram unânimes em ressaltar que o recorrente desobedeceu a ordem de parada, pulou da janela do segundo andar do prédio, iniciando fuga a pé e se embrenhando na mata. 



    Assim, no tocante à pretensão de absolvição da conduta do crime de desobediência, diante da atipicidade da conduta de não atender à ordem de parada dos policiais para evitar a prisão em flagrante, o acórdão de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual descabe falar em atipicidade da conduta descrita na peça acusatória, pois a desobediência de ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP. (grifei)



    Verifico, desta forma, que o entendimento firmado pelo acórdão atacado não destoa da jurisprudência fixada por esta Suprema Corte, que afastou a caracterização do crime de desobediência apenas nos casos de descumprimento de ordem de parada emanada de policial no exercício de fiscalização de trânsito (porquanto prevista sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro), situação completamente diversa da apresentada nos autos. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    [...]



    2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”.



    3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 208.539 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator